Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009740-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 859.276.191-34 (APELANTE), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO LEGAL DE 180 DIAS – RETIFICAÇÃO DO CADASTRO – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A retificação de cadastro ambiental implica o reinício do prazo para análise do pedido pela administração. A omissão contínua do órgão administrativo em realizar essa análise impede a configuração de decadência do direito de impetração do mandado de segurança, já que não há um ato específico que marque o início do prazo decadencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEANDRO PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, no mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT, que reconheceu a decadência para a impetração do mandado de segurança.

O apelante alega ser proprietário do imóvel rural denominado “Sítio Rancho do Vale” e que o requerimento de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), registrado sob o número MT 92436/2021, foi realizado em 26 de setembro de 2021. Após a primeira análise, foram solicitadas retificações, as quais foram devidamente realizadas e protocoladas em 25 de julho de 2023. Desde então, a nova análise não foi feita pela SEMA/MT, excedendo o prazo de 180 dias estipulado pela legislação ambiental vigente para a conclusão do processo.

A sentença de primeiro grau reconheceu a decadência para a impetração do mandado de segurança, uma vez que considerou o prazo de impetração a partir de 26 de março de 2022, data do fim do prazo para a primeira análise do CAR, sem considerar o protocolo das retificações em julho de 2023.

O apelante, por sua vez, sustenta que o prazo de 180 dias para a análise deveria ser contado a partir da última retificação, realizada em 25 de julho de 2023, e que o mandado de segurança impetrado em 13 de março de 2024 foi tempestivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso optou por não intervir diretamente na questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A essência da controvérsia se situa na análise do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em face da ausência de análise de um requerimento administrativo pela Administração Pública.

A lei estabelece que o direito de pleitear mandado de segurança se extingue após 120 dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No entanto, essa disposição legal ganha particularidades quando confrontada com situações de omissões continuadas por parte da autoridade pública, que não permitem o início da contagem desse prazo, visto que não há um ato isolado que possa ser identificado como o início do prazo decadencial.

Neste contexto, é imperioso reconhecer que a natureza omissiva da conduta impugnada afasta a possibilidade de se determinar um marco inicial claro e inequívoco para a contagem do prazo decadencial, conforme delineado pelo artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Portanto, diante da continuidade da omissão por parte da autoridade coatora, a decadência do direito de ação não se verifica.

Além disso, a demora na apreciação dos procedimentos administrativos, sem justificativa plausível, constitui afronta ao princípio constitucional da razoabilidade e eficiência, insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal princípio visa garantir a duração razoável dos processos judiciais e administrativos, assegurando, assim, a celeridade na tramitação.

Diante das circunstâncias apresentadas, onde a omissão administrativa se perpetua, impossibilitando o início da contagem do prazo decadencial e violando princípios constitucionais de razoabilidade e eficiência, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, é evidente a necessidade de reexaminar o mérito do mandado de segurança, afastando-se a declaração de decadência do direito de ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à instância originária para que seja analisado o mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024